Tribunal: TJSP
Processo: 1112007-45.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÃO DEBATIDA NOS DECLARATÓRIOS QUE FOI EXPRESSAMENTE DELIBERADA NO JULGADO EMBARGADO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.